Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. RÉ. APELAÇÃO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. DESEMPREGADA. PROFISSIONAL DO RAMO DE PRODUÇÃO CULTURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. POSTULAÇÃO APENAS NA FASE RECURSAL. ALFORRIA OU SUSPENSÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTERIORMENTE DEBITADAS. INVIABILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). CONTRARRAZÕES. POSTULAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXPECIONAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO ADEQUADO. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Vislumbrando-se que o apelo interposto pela parte ré não abarcara qualquer alegação de incorrência do Juízo a quo em omissão, de molde a macular com vício o provimento sentencial em face do qual se irresignara, ressoa descabida a apreensão de que a apelação incidira em violação ao princípio da taxatividade recursal, sob a alegação de que o instrumento devido se traduziria em embargos de declaração, tornando inviável que seja-lhe negado conhecimento.
3. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, nos quais se inserem os sigilos bancário e fiscal, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só deve ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada (CF, art. 5o, XII).
4. Sob a moldura constitucional resplandece inexorável que, não sobejando controvérsia suficientemente relevante quanto ao estado de hipossuficiência içado pela postulante, sobretudo porque inexistem elementos materiais hábeis a infirmar a presunção de veracidade que legalmente reveste a declaração que subscrevera, a desconsideração da salvaguarda constitucional atinente à preservação do seu sigilo fiscal revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoada
5. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que postulara e fora agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus impostos anteriormente à formulação da salvaguarda, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso da beneficiária resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (CPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).
6. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
7. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.